Tribunal: TJPA
Processo: 0812555-20.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10260 - Licença Capacitação (Aperfeiçoamento Profissional)
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812555-20.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ROBLE CARLOS TENORIO MORAES

AGRAVADO: MUNICIPIO DE TOME-ACU

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE LICENÇA REMUNERADA

PARA APRIMORAMENTO FUNCIONAL. CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE ADMINISTRATIVA. ILEGALIDADE E ARBITRARIEDADE. NÃO CARACTERIZADAS. DECISÃO MANTIDA.
In casu

não se caracterizou, neste Juízo não exauriente, a presença de fundamentos relevantes do arrazoado, para a reforma dos fundamentos consignados na decisão agravada e não vislumbro risco de dano irreversível ou de difícil reparação, caso a medida venha a ser deferida somente por ocasião da apreciação do mérito pelo 1.º grau, pois
a priori
a matéria encontra-se no campo da conveniência e oportunidade administrativa, o que afasta, em tese, a existência de ato ilegal ou arbitrário. Agravo de instrumento conhecido, mas improvido à unanimidade.”

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público: José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luiza Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto, à unanimidade, conhecer do agravo de instrumento, mas negar-lhe provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de Julgamento de Plenário Virtual realizada no período de 21.08.2023 até 28.082023.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por

ROBLE CARLOS TENÓRIO MORAES contra a decisão monocrática que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado nos autos da ação cível que tramita na Vara Única de Tome Tomé Açu em desfavor do MUNICÍPIO DE TOMÉ AÇU, posto que a
presentou requerimento administrativo junto ao órgão do Município (SEMED), em maio de 2021 que até o presente momento não foi analisado, estando pendente a mais 150 dias, para a concessão de licença remunerada para realização de aprimoramento profissional

- PÓS GRADUAÇÃO STRICTU SENSU – DOUTORADO EM EDUCAÇÃO NA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA.

Discorre assim sobre a legislação municipal que asseguraria, em tese, seu direito, invocando o disposto no
art
. 24, VI, parágrafo único e ainda no art. 13, bem como artigos. 3º, inciso II; 4º, inciso VII; 14 e 18, da Lei Municipal n.º 1984/2010, assim como sobre a presença dos requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência, que teria sido indeferido pelo Juízo
a quo
, sob o fundamento de existência de juízo discricionário da administração, conforme sua conveniência e oportunidade em relação a prática do ato administrativo.

Defende que satisfaz os fins sociais do ordenamento jurídico-constitucional e às exigências do bem comum e promoção da dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, razoabilidade, moralidade, legitimidade, confiança legítima, boa-fé objetiva, legalidade, publicidade e eficiência, na forma dos arts. 3º, 4º e 8º, do CPC, pois afirma que o gestor municipal não pode permanecer inerte por tanto tempo ou expressar vontade baseado em motivo inexistente ou inidôneo (falso), pois se isso ocorrer há um ato administrativo viciado em um dos seus elementos.

Afirma que o afastamento com remuneração do servidor para a conclusão de seu doutorado na Universidade de Brasília, independentemente do interesse da Administração e
que o poder judiciário deve assegurar o direito à educação/capacitação do professor, que seria bem jurídico fundamental, constitucionalmente tutelado e consectário lógico do direito à dignidade humana no que tange à cidadania, invocando o disposto no art. 6.º e 205 da CF.

Discorre sobre a competência do Poder Judiciário, além da
conveniência e oportunidade na concessão da licença, na forma que teria se fundamentado a decisão agravada, que indeferiu a tutela de urgência, além de jurisprudência sobre a matéria e a aplicação da Lei n.º 9.394/96.

Pleiteia assim a tutela antecipada para que seja concedida a licença requerida, reformando a decisão de indeferimento proferida pelo Juízo
a quo
, com remuneração e reflexos advindos do ato, inclusive adicionais, férias, 13º Salário, e demais meios necessários à assegurar que o jurisdicionado tenha condições financeiras de prover e custear as suas despesas em Brasília/DF, enquanto estiver cursando o doutorado na UNB.

Em decisão monocrática proferida no ID-7205326 - Pág. 01/02, indeferi o pedido de liminar, para atribuir efeito ativo ao recurso, pois não vislumbrei as presença dos pressupostos necessários para tal finalidade, e determinei a intimação da parte contrária para apresentar contrarrazões, assim como vistas ao Ministério Público.

Consta da certidão do ID-8223419 - Pág. 1, que não foram apresentadas as contrarrazões pelo agravado.

O Ministério Público deixou de emitir parecer por ausência de interesse público primário que justificasse sua intervenção, consoante consta do ID-8259777 - Pág. 01/02.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta e julgamento.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

VOTO

VOTO

O agravo de instrumento satisfaz os pressupostos de admissibilidade recursal e deve ser conhecido.

Analisando os autos, entendo que não assiste razão ao agravante. Vejamos:

Para a concessão da tutela liminar requerida devem estar presentes os requisitos consubstanciados na relevância dos fundamentos adotados e risco de dano irreparável ou de difícil reparação, caso a medida seja deferida somente por ocasião da apreciação do mérito.

Na espécie, restou consignado na decisão agravada que a concessão de licença para aprimoramento funcional reveste-se de caráter discricionário e encontra no campo da conveniência e oportunidade da administrativa, por conseguinte, não teria caráter obrigatório a administração, transcrevendo julgados do Superior Tribunal de Justiça, como também desta Corte Estadual sobre a matéria, consoante os seguintes fundamentos:

“No caso dos autos, não vislumbro presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela antecipada requerida.

O primeiro requisito diz respeito à probabilidade do direito afirmado, a partir dos elementos ministrados com a inicial, suficientes à formação de uma convicção de verossimilhança.

A concessão de licença para aprimoramento funcional reveste-se de caráter discricionário, sendo vedado ao Poder Judiciário interferir, em regra, na análise da conveniência e oportunidade quanto à prática do ato administrativo, mormente quando não se vislumbra situação de ilegalidade ou arbitrariedade.

A concessão de licença para realização de curso não é obrigatória, reservando-se à Administração a possibilidade de concessão ou não ou quanto ao momento mais oportuno, de frequência de servidor a curso de aprimoramento, tendo em vista o interesse do serviço público.

Vê-se, portanto e em princípio, que não se trata de direito inarredável do autor, mas sim de uma faculdade da Administração, após verificada a conveniência e oportunidade pelo ente público. Sobre o tema, é válido ressaltar o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA PARA CAPACITAÇÃO. DEMORA NO DEFERIMENTO. INDENIZAÇÃOPOR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA.AFRONTA A ATO NORMATIVO. CONCEITO DE LEI FEDERAL. NÃO-ABRANGÊNCIA. ACÓRDÃORECORRIDO FUNDADO NOS FATOS DA CAUSA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DASÚMULA 7/STJ. 1. Não houve violação do artigo 535 do CPC, porquanto a insurgência aduzida não diz respeito a eventual vício de integração do acórdão impugnado, mas à interpretação desfavorável, motivação essa que não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos aclaratórios. 2. O recurso especial é destinado tão somente à uniformização da interpretação do direito federal, não sendo, assim, a via adequada para a análise de eventual afronta à Consolidação dos Atos Normativos/INSS, visto não se enquadrar no conceito de lei federal. 3. A concessão de licença para capacitação de servidores públicos, ato discricionário, sujeita-se ao juízo do Administrador acerca da conveniência e oportunidade, tendo em vista o interesse público. 4. No caso concreto, o Tribunal de origem entendeu que os alegados prejuízos sofridos pela recorrente decorreram da sua própria atitude, pois iniciou os preparativos para participar de curso no exterior antes que a Administração se manifestasse quanto ao deferimento ou não da pleiteada licença para capacitação. Para afastar essa conclusão, seria necessário a incursão no acervo fático-probatório dos autos, providência vedada no âmbito especial, por força da Súmula 7/STJ. 5. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1258688 SC 2011/0126675-5, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 03/03/2015, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2015)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO DE LICENÇA REMUNERADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. O indeferimento do pedido de licença remunerada formulado por servidor público, valendo-se a autoridade, dentro de sua esfera de atribuições, de seu juízo de conveniência e oportunidade, e observando o interesse do serviço público, não se considera ilegal. Precedentes deste e. STJ. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RMS 25.072/RN, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 19/02/2009, DJe16/03/2009)

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. OPÇÃO POR REGIME. É possibilitado à Administração que, no exercício da sua competência discricionária, analise a conveniência e oportunidade de conferir ao servidor o gozo da sua licença prêmio. O indeferimento de pleito nesse sentido, calcado na necessidade de continuação do serviço público de ensino, não caracteriza qualquer ilegalidade. Recurso desprovido.

(RMS 10.634/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 27/03/2001, DJ04/06/2001, p. 189)

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR. LICENÇAREMUNERADA. CURSO DE MESTRADO. INDEFERIMENTO. ATO DISCRICIONÁRIO. ISONOMIA.I - O indeferimento do pedido de licença remunerada formulado por servidor militar, valendo-se a autoridade, dentro de sua esfera de atribuições, de seu juízo de conveniência e oportunidade, e observando o interesse do serviço público, não se considera como ilegal. Precedentes. II - Por outro lado, não há como se reconhecer violado o princípio da isonomia, uma vez que as situações confrontadas pela recorrente não são idênticas. Recurso a que se nega provimento.

(RMS 11.154/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2001, DJ04/06/2001, p. 192)

Da mesma forma, a jurisprudência do e. TJPA:

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. LICENÇA PARA ESTUDOS FORA DOMUNICÍPIO DE ALMEIRIM. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL DA ÁREA DA EDUCAÇÃO.CONCESSÃO DE AFASTAMENTO COM REMUNERAÇÃO. ATO DISCRICIONÁRIO. PRECEDENTESDO STJ EM CASOS ANÁLOGOS. 1. O regime jurídico ao qual a servidora se filia é confuso, com pouca técnica legislativa, porém é bastante claro quando estabelece que o deferimento do pedido de licença para estudos não é automático, mas sim prescinde de “conveniência e oportunidade da administração” (Art. 75, §1º).2. Ato discricionário é aquele que a Administração pode praticar com certa liberdade de escolha, nos termos e limites da lei, quanto ao seu conteúdo, seu modo de realização, sua oportunidade e sua conveniência administrativa. 3. A concessão da referida licença, somente será deferida no interesse da administração, mesmo que esteja prevista em lei, porquanto deverá observar os princípios da moralidade, da impessoalidade, e da eficiência, eis que confere a Administração Pública o poder da concessão. Nessas condições, o próprio texto da lei confere esta discricionariedade ao titular da pasta em que a servidora/impetrante é lotada, ou seja, à Secretária de Educação que, no caso deferiu a licença, mas sem a remuneração que anteriormente era paga. 4. Inexistência de ato ilegal a ser fustigado. Segurança denegada. (2019.04057351-02, 208.573, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITOPÚBLICO, Julgado em 2019-09-30, Publicado em 2019-10-03)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - PRELIMINAR DE PERDASUPERVENIENTE DE OBJETO EM RELAÇÃO A UM DOS AGRAVADOS - ACOLHIDA. PRELIMINAR DEILEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTORIDADE COATORA - REJEITADA - LICENÇA PARA CURSO DEESPECIALIZAÇÃO - DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO - CRITÉRIO DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DECISÃO REFORMADA. RECURSOCONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

(2016.01116103-94, 157.463, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 2ª CÂMARACÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-03-14, Publicado em 2016-03-29)

Sendo assim, INDEFIRO o pedido de liminar, por não vislumbrar presentes os requisitos.”

Daí porque, compartilho do entendimento do Juízo
a quo
sobre a ausência dos pressupostos necessários a concessão da tutela liminar requerida, pois não restou caracterizado neste Juízo não exauriente a presença de fundamentos relevantes do arrazoado, para a reforma dos consignados na decisão agravada, assim como não vislumbro risco de dano irreversível ou de difícil reparação, ensejando a manutenção da decisão agravada que indeferiu o pedido de liminar.

Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento, mas nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

Belém, 26/10/2023